Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Processo N. 0010340-51.2011.8.07.0000 Executante ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE E OUTROS Executado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Execução aviada em desfavor da Fazenda Pública referente à multa diária fixada nos autos do Proc. n. 1998 00 2 003180-2 no valor de 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo para cada Impetrante com o objetivo de compelir o erário distrital a incorporar o percentual de 84,32% nos contracheques dos Exequentes. Opostos Embargos à Execução, verifico que foi lavrado v. Acórdão pelo Conselho Especial que alterou o valor da multa mediante a sua fixação na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Exequente com a determinação de incidência apenas da correção monetária desde a data de 18.07.2001 (pág. 12 do ID 12554979). Interpostos Embargos de Declaração e recursos perante as instâncias superiores, verifico que o v. Acórdão transitou em julgado em 02.02.2019 ((pág. 17 do ID 12554979). Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, esta apresentou os cálculos no valor total de R$ 455.236,71 (pág. 1 do ID 21762040) sem a individualização da quantia devida a cada credor. Em que pese a anuência do Distrito Federal aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (pág. 1 do ID 22484906) e ausência de manifestação por parte dos credores (pág. 1 do ID 22490912), certo é que resulta imperativa a individualização do crédito concernente a cada um dos Exequentes que, a depender de posterior análise de seu respectivo valor, dará ensejo ao pagamento por Precatório ou por RPV. Com efeito, a autonomia do direito de cada credor de postular a multa cominada em seu favor revela a independência dos créditos e a necessidade de sua individualização. Cumpre destacar que não se trata de fracionamento ou quebra do valor da execução porque a obrigação é divisível e exigida nos autos por cada credor na proporção de seu respectivo crédito. À vista do exposto, determino à Secretaria que proceda à identificação nominal de cada credor e após remeta os presentes autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido de forma particularizada em consonância com o que ficou assentado no v. Acórdão lavrado nos Embargos à Execução supracitado. Após, intime-se as partes quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A parte Exequente deverá ser intimada também por Carta, via A.R. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator